Tribunal: STF
Processo: RE 1427848
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 1, Doc. 90):



    “ADMINISTRATIVO. MAGISTRADO. APOSENTADORIA. CONTAGEM DE TEMPO DE EXERCÍCIO DE ADVOCACIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA FINS DE APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO DE ARTIGO 202, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL). DECADÊNCIA. 



    A contagem recíproca de tempo de serviço para a aposentadoria no serviço público (regime próprio) pressupõe o recolhimento das contribuições previdenciárias correspondentes. 



    O artigo 77 da LOMAN, ao limitar a contagem do tempo de serviço prestado à advocacia, em quinze anos, não foi recepcionado pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 



    No exercício do poder/dever de auto-tutela, os órgãos da Administração Pública estão sujeitos ao prazo decadencial de cinco anos para 'anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis aos destinatários', nos termos do art. 54 da Lei n.º 9.784/1999. A revisão do ato impugnado pelo autor não decorreu do exercício pelo Tribunal de Contas da União de sua competência constitucional (controle externo).”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 115), foram parcialmente acolhidos apenas para fins de prequestionamento (Doc. 115).



    No RE (Doc. 123), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO sustenta, inicialmente, violação aos artigos 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Carta Magna, pois a despeito da oposição dos Embargos o acórdão recorrido incorreu em negativa de prestação jurisdicional (fl. 20, Doc. 123).



    Quanto ao restante, alega que o acórdão recorrido violou os artigos 2º; 5º, XXXVI; 37, X; 61; 71, III; e 74, bem como as Súmulas 37, 339 e 473 do STF. Aduz, para tanto, que a decisão sobre legalidade da concessão inicial da aposentadoria e o cômputo de serviço averbado somente é tomada definitivamente pelo Tribunal de Contas da União – TCU, de modo que o prazo decadencial só tem início quando do julgamento definitivo no âmbito da Corte de Contas da União, não havendo se falar em decadência antes disso. 



    Afirma que “o decurso do prazo de cinco anos entre o ato administrativo e o cancelamento não gera efeitos preclusivos perante a Administração, no caso concreto, uma vez que sua atuação compõe apenas parcela do ato administrativo de concessão, de sorte que em nada repercute na perfectibilização do ato em questão enquanto não houver a manifestação do Ente a quem, por imperativo constitucional, cabe a palavra final acerca de sua validade” (fl. 29, Doc. 123).



    Aduz que “o acolhimento da pretensão da parte-autora implica, na verdade, outorga de reajustes a servidores públicos sem lei específica do Chefe do Executivo (CF, art. 61, § 1º, II), mas pela via do Judiciário – o que sabidamente colide com a orientação já estabelecida pela Súmula nº 339 do e. Supremo Tribunal Federal” (fl. 28, Doc. 123).



    Defende que o tempo de advocacia privada só poderá ser contado para fins de aposentadoria se houver a respectiva contribuição previdenciária. Assim, entende que “somente os Ministros do e. STF e aqueles Membros dos e. Tribunais que foram nomeados pelo quinto constitucional, reservado à OAB, fazem jus a ter contado seu tempo de advocacia, até o máximo de quinze anos, como de serviço público” (fl. 31, Doc. 123).



    Pondera que a “Corte de Contas, [...], vem ratificando seu entendimento de que o tempo de advocacia é computável para efeito de aposentadoria em favor dos juízes de carreira, podendo a referida atividade ser comprovada por meio de certidão expedida pela OAB até 16-12-1998, data da publicação da Emenda Constitucional nº 20/1998, nas hipóteses estabelecidas em lei, mas sendo necessária, contudo, a certidão de tempo de contribuição expedida pelo INSS para a comprovação do serviço prestado” (fl. 33, Doc. 123).



    É o relatório. Decido. 



    Não merecem ser acolhidas as razões da parte recorrente. Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Além disso, trata-se de ação visando à declaração de ilegalidade do ato do TRT/12ª Região, que procedeu ao cancelamento da averbação do tempo de serviço do autor – Juiz Federal do Trabalho - em seu prontuário ou assentamentos funcionais, relativamente ao período em que atuou como advogado, bem como à declaração de que o tempo de serviço na advocacia prestado pelo autor, anteriormente à vigência da EC 20/1998, deve ser considerado para todos os efeitos legais independentemente de comprovação de recolhimentos previdenciários. Veja-se o pedido autoral (fls. 7-8, Doc. 2):



    “B) A DECLARAÇÃO de ilegalidade no ato do E. TRT da 12ª Região, que procedeu ao cancelamento da averbação do tempo de serviço do Autor em seu prontuário ou assentamentos funcionais, no que diz respeito ao período em que atuou como advogado (anterior à vigência da EC 20/98). 



    C) A DECLARAÇÃO de que o tempo de serviço na advocacia, prestado pelo Autor anteriormente à vigência da EC 20/98, deve ser considerado para todos os efeitos legais, nos termos do art. 4º da própria EC 20/98, em especial para contagem te tempo para aposentadoria, independentemente de comprovação de recolhimentos previdenciários.



    D) DETERMINAR que a União, pelo Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, faça refazer a averbação no prontuário ou assentamentos funcionais do Autor, para constar o período anteriormente já consignado, quanto ao seu tempo de serviço como advogado.”



    O Juízo sentenciante julgou procedente o pedido para “determinar a anulação de ato do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região que cancelou a averbação do tempo de serviço em que o autor atuou como advogado (28/08/1981 a 03/09/1990), bem assim que referido período deve ser considerado para contagem de tempo para aposentadoria, independentemente de comprovação de recolhimentos perante o INSS, devendo o TRT da 12ª Região promover sua averbação nos assentamentos funcionais do autor”(fl. 7, Doc. 64).



    O Tribunal de origem manteve a sentença de procedência do pedido reconhecendo a decadência do direito da Administração de anular o ato de averbação do tempo de exercício de advocacia do autor já averbado nos respectivos assentamentos funcionais desde 1990, destacando ser ilegítima a iniciativa do TRT de proceder à desaverbação em 2016, por afronta à segurança jurídica. Foram os seguintes os argumentos desenvolvidos no acórdão recorrido (fl. 12, Doc. 90):



    “(...) considerando que o artigo 77 da LOMAN - substrato legal da procedência da ação - não foi recepcionado pela Constituição da República e a concessão de aposentadoria rege-se pela legislação vigente ao tempo em que implementados os requisitos para tanto, é de se reconhecer plausível a tese de que o cômputo de tempo de serviço relativo ao exercício de advocacia, ainda que anterior à vigência da Emenda Constitucional n.º 20/1998, para fins de aposentadoria estatutária, exige a comprovação do recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias. 



    Não obstante, a solução do litígio exige a análise da questão (de ordem pública, conhecível de ofício) relativa ao prazo para a União anular seus atos. 



    Se é certo que os atos administrativos podem ser revistos pela própria Administração, não menos certa é a impossibilidade de invalidação de ato administrativo, cujos efeitos se consolidaram pelo decurso de longo tempo desde sua edição. Em tais casos, o interesse público na satisfação dos requisitos legais do ato cede ante o interesse na manutenção da estabilidade das relações jurídicas existentes entre a Administração e os seus servidores, de sorte que, uma vez consolidada a situação fática por tempo suficiente para que se repute perfeito o ato, este não pode ser anulado, sob pena de afronta a segurança jurídica. 



    […]



    Nessa linha, dispõe o art. 54 da Lei nº 9.784/1999: 



    O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. 



    […]



    Ainda que se argumente que, antes da Lei n.º 9.784/1999, não havia prazo para a Administração rever seus atos, certo é que, a partir de sua edição (01/02/1999), o lapso temporal decadencial passou a fluir: 



    […]



    Evidentemente, não se desconhece a orientação firmada pelo e. Supremo Tribunal Federal no sentido da inaplicabilidade do prazo previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/1999 para o exercício pelo Tribunal de Contas da União de sua competência constitucional (controle externo), na medida em que a concessão de aposentadoria é ato jurídico complexo que se aperfeiçoa com a manifestação de mais de um órgão e o registro naquela Corte de Contas. 



    Entretanto, a situação fático-jurídica objeto da lide não se enquadra nessa hipótese, porquanto o ato impugnado pelo autor foi praticado pelo Tribunal Regional do Trabalho. 



    Nessa perspectiva, considerando que o tempo de exercício de advocacia ora controvertido foi averbado nos assentamentos funcionais do autor em 1990 (PROCADM4 do evento 23), para fins de aposentadoria e gratificação adicional por tempo de serviço, operou-se a decadência, sendo ilegítima a iniciativa do TRT de proceder à sua desaverbação em 2016 (PROCADM5 do evento 23), sob pena de afronta a segurança jurídica. 



    Repare-se, ainda, que a própria União afirma que, desde as Decisões nº 504/2001, de 05-09-2001, e nº 1.062/2001, de 03-04-2002, o Tribunal de Contas da União vem reiterando que o tempo de advocacia é computável para efeito de aposentadoria em favor dos juízes de carreira, podendo a referida atividade ser comprovada por meio de certidão expedida pela OAB até 16-12-1998, data da publicação da Emenda Constitucional nº 20/1998, nas hipóteses estabelecidas em lei, mas sendo necessária, contudo, a certidão de tempo de contribuição expedida pelo INSS para a comprovação do serviço prestado. Todavia, somente em 2016 procedeu a revisão do ato praticado em 1990, com base em diretriz fixada desde 2001. 



    Nesse sentido, já decidiu este Tribunal: 



    […]



    Por tais razões, deve ser mantida a sentença, porém por fundamento diverso.”



    Em suas razões recursais, a parte recorrente defende tese de que a decisão sobre legalidade da concessão inicial da aposentadoria e o cômputo de serviço averbado somente é tomada definitivamente pelo Tribunal de Contas da União – TCU, razão pela qual o prazo decadencial só tem início quando do julgamento definitivo no âmbito da Corte de Contas da União, não havendo que se falar em decadência antes disso. 



    No entanto, a hipótese dos autos não trata de ato de concessão de aposentadoria, mas apenas de cancelamento, de ofício, do averbamento do tempo de serviço do autor, o qual já havia sido registrado pelo órgão público em conformidade com as normas e entendimentos vigentes à época de sua averbação.



    Verifica-se, desse modo, que as razões recursais encontram-se dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que leva à aplicação, ao caso, do óbice da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de abril de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente